Tribunal: TJMT
Processo: 1025217-45.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025217-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), ELISABETH PINHEIRO DA SILVA - CPF: 049.909.499-94 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), PRIDE ONE CORRESPONDENTE BANCARIA LTDA - CNPJ: 45.238.790/0001-86 (AGRAVADO), PRIDE ASSISTENCIA LTDA - CNPJ: 46.241.407/0001-01 (AGRAVADO), FAST COMPANY CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 43.184.538/0001-06 (AGRAVADO), WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 15.548.598/0001-25 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FRANCYS WAYNER ALVES BEDO - CPF: 357.028.608-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO MEDIANTE FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MULTA ASTREINTE AFASTADA PELO JUÍZO “A QUO” POR ENTEDER QUE A
multa aplicada no momento da concessão da tutela de urgência se tornou extremante desproporcional
–

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DEMOSTRADO PELA PARTE AUTORA – NÃO É O CASO DE AFASTAMETO, MAS SIM, DE LIMITAÇÃO – OBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- REPRESSÃO AO ENERIQUECIMETNO SEM CAUSA – ART. 537, §1º DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURO PROVIDO EM PARTE.

A multa, nada mais é do que uma forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, ou seja, seu objetivo não é determinar que réu pague a multa, mas sim, que cumpra a obrigação de fazer que lhe foi imposta.

Em que pese a astreinte imposta para o caso de descumprimento da obrigação possa ser modificada a qualquer momento pelo juízo, seja de ofício ou a requerimento da parte, quando verificar que a mesma tornou-se insuficiente ou excessiva, não

entendo que seja o caso de se afastar a referida multa, posto que comprovada pela parte autora o descumprimento da determinação judicial pela parte Ré.

Seria o caso, a meu ver de limita-la, para que mesma não se torne excessiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELISABETH PINHEIRO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Porte Alegre do Norte, que nos autos n.º 1004238-16.2022.8.11.0059 – Ação Anulatória de Negócio Jurídico mediante Fraude c/c Indenização por Dano Moral e Material – proposta em face de
Banco PAN S. A; Fast Company Correspondente Bancário EIRELI; Pride One Correspondente Bancária Ltda; Pride Assistência Ltda e WL Casaqui –

rejeitou os embargos de declaração e com fundamento no art. no art. 537, §1º, inciso I, do CPC, AFASTO a multa diária aplicada em sede liminar – ID 114878235.

I
nconformada, em suas razões alega em síntese, que pleiteia com a referida ação que o empréstimo fraudulento contratado com o primeiro Agravado através da ação dos demais agravados seja declarado nulo, bem como sejam suspensos os descontos e ao final restituídos em dobro.

Alega que em decisão inicial o juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos do empréstimo fraudulento realizado e fixou de plano, para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Porem, que a instituição financeira devidamente citada deixou transcorrer o prazo determinado e não realizou a suspensão dos descontos, o que foi informado ao juízo em maio por meio da petição ID 118206668.

Que em setembro os autos foram novamente decididos e a informação de descumprimento deliberado da determinação judicial foi apreciado e nessa ocasião o juízo a quo determinou nova intimação para cumprimento do mandamento judicial sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00.

Alega que, diante da obscuridade da referida decisão, posto não esclarecer se referido valor valeria desde a primeira intimação ou se seria apenas a partir dessa nova determinação foram opostos embargos de declaração.

No entanto, que antes da análise dos embargos, a instituição financeira trouxe aos autos manifestação informando que deu baixa na negativação e para isso trouxe comprovantes de que o nome da agravante não estava negativado.

Que o juízo a quo, por sua vez, considerou a liminar devidamente cumprida e revogou as decisões que fixavam astreintes, o que não deve prosperar pelos motivos que serão expostos.

Sustenta que um Estado Democrático de Direito as ordens judiciais não são passíveis de discussão, senão pela via dos recursos cabíveis
.

Que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

Afirma, que após cerca de 150 dias de descumprimento da decisão liminar deferida, a instituição financeira agravada trouxe suposta comprovação de cumprimento da liminar, o que de plano foi tido por verdade e que causou a exclusão da multa anteriormente imposta.

Alega que descumprimento deliberado por tal período por si só já é motivo suficiente para consolidar a multa até então calculada, posto que admitir sua exclusão sem qualquer requerimento nesse sentido ou mesmo justificativa plausível para o não cumprimento da determinação do prazo estabelecido é recompensar a instituição financeira recalcitrante, sendo verdadeira recompensa para sua desídia, permitindo-lhe escolher, em prejuízo da agravante, em que momento cumprirá a determinação judicial.

Destaca que a manifestação da instituição financeira e os documentos trazidos aos autos dando conta do suposto cumprimento da liminar deferida, em nada guarda relação com o determinado.

Consigna que em sua manifestação, apesar de informar que os descontos a título de empréstimo consignado foram efetivamente suspensos, a instituição financeira agravada traz aos autos extratos de órgãos de proteção ao crédito em que não constam negativações em nome da agravante relacionada a agravada e nenhum documento acerca dos empréstimos consignados.

Que em verificação à sua ficha financeira e ao extrato das consignações ativas, documentos anexos, é possível verificar que nada foi alterado. Os descontos ainda estão lá, ou seja, a liminar nunca foi cumprida.

Discorre sobre o multa diária.

Requer, o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo e suspensivo, nos termos do paragrafo único do art. 995 do CPC.

A revisão da decisão agravada, para fins de que seja reestabelecida a multa diária fixada na decisão inicial que deferiu a liminar ID 114878235 consolidando-se até o arbitramento dos novos valores contidos na decisão de ID 130155519. A partir da última decisão até o efetivo cumprimento, somando-se até o limite ali determinado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELISABETH PINHEIRO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Porte Alegre do Norte, que nos autos n.º 1004238-16.2022.8.11.0059 – Ação Anulatória de Negócio Jurídico mediante Fraude c/c Indenização por Dano Moral e Material – proposta em face de
Banco PAN S. A; Fast Company Correspondente Bancário EIRELI; Pride One Correspondente Bancária Ltda; Pride Assistência Ltda e WL Casaqui –

rejeitou os embargos de declaração e com fundamento no art. no art. 537, §1º, inciso I, do CPC, afastou a multa diária aplicada em sede liminar – ID 114878235.

Antes da análise de mérito, faz-se necessário um introito acerca do tema em debate.

No caso, o juízo em 11/04/2023, deferiu o pedido de tutela d
eterminando que parte requerida suspendesse da transação financeira realizada na conta bancária de titularidade da parte autora, qual seja, empréstimo consignado junto ao banco Pan, ora requerido, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, impondo multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

No dia 19/05/2023 a parte informa o descumprimento da liminar, requerendo a majoração da multa diária para 700,00 (setecentos reais), e nova intimação para suspensão dos descontos.

Em 26/09/2023, juízo determinou a intimação do Banco Réu, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a ordem judicial, fixando multa diária de 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.0000 (dez mil reais).

A parte autora embarga a referida decisão (130308562), alegando a existência de contradição em relação a fixação de novo valor de astreintes em detrimento do valor anteriormente arbitrado e já em aplicabilidade a mais de 150 dias.

O juízo por sua vez, ao analisar os Embargos de Declaração decide afastar multa diária aplicada em sede liminar, decisão esta que objeto do presente recurso.

“
Analisando a decisão atacada, constato que não merece acolhimento os Embargos de Declaração, na medida em que, embora o exposto na petição retro, tenho que a multa fixada em sede de liminar merece ser afastada, conforme a seguir será demonstrado.

A jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que a aplicação de multa de plano, pela mera possibilidade de descumprimento de ordem judicial, revela-se medida totalmente desarrazoada.

A multa aplicada no momento da concessão da tutela de urgência se tornou extremante desproporcional, mormente porque, conforme apontando nos autos pelo exequente, esta já ultrapassa o valor de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). Assim sendo, analisando o caso concreto sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do fato de atentar-se para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, outro caminho não há se não a exclusão da mencionada astreinte.

Sobre o tema, assevera a jurisprudência:

(...)

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela exequente.

Ao mesmo tempo, com fundamento no art. 537, §1º, inciso I, do CPC,
AFASTO
a multa diária aplicada em sede liminar – ID 114878235.

Pretende a Agravante revisão da decisão agravada, para fins de que seja reestabelecida a multa diária fixada na decisão inicial que deferiu a liminar ID 114878235 consolidando-se até o arbitramento dos novos valores contidos na decisão de ID 130155519. A partir da última decisão até o efetivo cumprimento, somando-se até o limite ali determinado.

Pois bem.

Em que pese o entendimento esposado pelo douto magistrado, não vejo como desarrazoado a imposição de multa pela mera possibilidade de descumprimento de ordem judicial.

A multa, nada mais é do que uma forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, ou seja, seu objetivo não é determinar que réu pague a multa, mas sim, que cumpra a obrigação de fazer que lhe foi imposta.

O Art. 537 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Já o parágrafo primeiro do referido artigo estabelece:

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I
- se tornou insuficiente ou excessiva;

II
- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Em que pese a multa imposta para o caso de descumprimento da obrigação possa ser modificada a qualquer momento pelo juízo, seja de ofício ou a requerimento da parte, quando verificar que a mesma tornou-se insuficiente ou excessiva,

não

entendo que seja o caso de se afastar a referida multa, posto que comprovada pela parte autora o descumprimento da determinação judicial pela parte Ré.

Seria o caso, a meu ver de limita-la, para que mesma não se torne excessiva.

Neste sentido, é a lição de Marinoni:

“Para que a sentença mandamental tenha força persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva - astreintes (art. 537, CPC).
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional
.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 581.) (Destaquei)

Assim, considerando que na decisão que impôs a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) não havia limitação temporal o que corrobora para atingir patamares exorbitantes, desviando, assim, da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impõe-se sua redução.

Desta feita, considerando o que estabelece o parágrafo primeiro do art. 537 do Código de Processo Civil, limito a multa de R$ 100,00 reais a 30 (trinta) dias,
porquanto é suficiente para repreender a conduta da Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6º, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
3.
Recurso
conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525,
Relator
: SILVA LEMOS, Data de
Julgamento
: 23/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261) (Destaquei)

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que a multa diária inicialmente imposta, qual seja, R$ 100,00 (cem reais), seja limitada a 30 (trinta dias).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024